Tribunal: STF
Processo: ARE 1242008
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao apreciar recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 51, p. 1-24) de cuja ementa destaco:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL). COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. OFENSA. NÃOOCORRÊNCIA. CONGRUÊNCIA ENTRE QUESITOS E DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SEGUNDA PRELIMINAR. UTILIZAÇÃO DO SILÊNCIO DO ACUSADO EM SEUDESFAVOR. NÃO EXPLORAÇÃO DA INÉRCIA VERBAL DOACUSADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CIRCUNSTÂNCIA PRONTAMENTE ESCLARECIDA PELO MEMBRO MINISTERIAL NO PLENÁRIO DO JÚRI. ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRELIMINAR IGUALMENTE AFASTADA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE NOVO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. ESCOLHA DE UMA DAS TESES EXISTENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PEDIDO REPELIDO. DOSIMETRIA. IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA MÉTRICA PUNITIVA. PRESERVAÇAO DA PENA FIXADA NOJUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. (...) ” (eDOC 51, p. 1; grifos originais).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 63, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 57, p. 1-20), com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XXXVIII, alínea “a”; LIV, LV, LVII e LXIII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 59, p. 1-26).



    O Vice-Presidente do TJ/CE não admitiu o recurso especial (eDOC 70, p. 1-7) e, no que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 71, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, quanto à alegação de ofensa aos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; e o inadmito, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto ao restante da insurgência.” (eDOC 71, p. 6; grifos originais).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 77, p. 1-16), do AREsp (eDOC 75, p. 1-24), bem como do agravo interno (eDOC 87, p. 1-12).



    O Órgão Especial do TJ/CE negou provimento ao agravo interno (eDOC 89, p. 1-6).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.676.397/CE (eDOC 98, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 121-188). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 195, p. 1).



    Registre-se que neguei seguimento a anterior ARE interposto pelo ora recorrente (eDOC 13, p. 1-4).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 71, p. 1-6) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente